Tribunal: TCU
Processo: 007.445/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 21.01.0573.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 428114, função null, que teve como objeto POROS - MODELADOR BOOLEANO DE MEIO POROSO (no da TCE no sistema: 2006/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5760/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se da tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor da Fundação Padre Leonel Franca e de Pedro Magalhães Guimarães Ferreira e Ruy Luiz Milidiu, em virtude da não devolução do saldo remanescente na conta específica do Convênio - Siafi 428114, que objetivou a execução do projeto "Poros - Modelador Booleano de Meio Poroso", no total de R$ 78.920,00, sendo o débito histórico apontado de R$ 920,27. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pela ocorrência de ambas as prescrições (peças 125-128); considerando que, apesar de não configurada a prescrição na forma indicada na instrução (peça 125, itens 20-21), principalmente porque existiram atos interruptivos entre 28/2/2004 e 11/6/2018, é possível concluir pela efetiva ocorrência da prescrição intercorrente na fase interna do processo, sendo bastante, para tanto, verificar que transcorreram mais de três anos entre a manifestação da convenente em 11/6/2018 (peça 60) e a emissão de parecer financeiro em 30/6/2021 (peça 64), com a observação de que os atos às peças 82-84 não se referem especificamente ao ajuste em tela. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.445/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Padre Leonel Franca (28.019.214/0001-29), Pedro Magalhães Guimarães Ferreira (XXX.902.847-XX) e Ruy Luiz Milidiu (XXX.494.750-XX). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.